Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Processo : 0736355-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para compelir o agravado a retirar conteúdo da plataforma YouTube. A tutela de urgência recursal foi indeferida e o feito foi incluído em pauta para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual, no período de 27/11 a 05/12/2025. Doravante, o agravante peticiona informando que o agravado procedeu espontaneamente à retirada do conteúdo (id. 78725814). Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, carecendo o agravante de interesse recursal diante da perda do objeto. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator